Tribunal: TJES
Processo: 5003891-63.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2023-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003891-63.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIO CEZAR DE SOUZA BLAUDT e outros
RECORRIDO: DEISIELE ROMOALDO MACHADO
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003891-63.2021.8.08.0048

RECTES. / RECDOS: JULIO CEZAR DE SOUZA BLAUDT, DEUZIANA ALVES DA SILVA

RECTE. / RECDA.: DEISIELE ROMOALDO MACHADO

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:

RODRIGO CARDOSO FREITAS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. OFENSAS PROFERIDAS EM GRUPO EM APLICATIVO DE MENSAGENS. VIOLAÇÃO À IMAGEM E À HONRA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória, ajuizada por JULIO CEZAR DE SOUZA BLAUDT e DEUZIANA ALVES DA SILVA, em face de DEISIELE ROMOALDO MACHADO. Narram os autores, em síntese, que a Requerida teria propagado falsas alegações em redes sociais de que o autor Júlio teria cometido crime sexual contra menor de idade, sob a complacência da Requerente Deuziana, ofendendo a honra de ambos. Apontam que a autoridade policial identificou que fez essas postagens nas redes sociais teria sido a Requerida, que por sua vez, é vizinha dos autores, com os quais não conversava, diante de uma desavença em relação à construção de um muro. Pleitearam pela condenação da autora ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$20.000,00 para cada Autor.

Em contestação (ID. 2855490), a Requerida pleiteia a suspensão do processo em razão da existência de processo criminal em que é discutida a existência de ilícito. No mérito, afirma que não fez qualquer alegação contra a honra dos Autores. Por fim, afirma inexistir dano moral.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 2855500), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral para condenar a Requerida a indenizar os Autores no valor de R$8.000,00 (oito mil reais) para cada Autora a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data.

Irresignada, a requerida interpôs recurso inominado (ID. 2855503). Em suas razões, alegou a insuficiência de provas para a condenação, a necessidade de suspensão dos autos até o julgamento da ação criminal que apura o fato e a inexistência de danos morais. Requer a reforma da sentença para que seja julgada improcedente a pretensão autoral e, subsidiariamente, a minoração do
quantum
indenizatório.

Os autores interpuseram recurso inominado (ID. 2855505), objetivando a reforma parcial da sentença, para que seja julgado totalmente procedente o pedido autoral, com a conseguinte majoração do
quantum
indenizatório para cada. Ademais, em sede de contrarrazões ao recurso interposto pela requerida (ID. 2855512), alegam a configuração dos danos morais e que a requerida confessa os fatos através de nota de retratação publicada em jornal, e pleiteiam pela improcedência do recurso.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do recurso inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o em seu efeito devolutivo. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita aos recorrentes, uma vez que demonstraram sua condição de hipossuficiência.

Tendo em vista terem sido interpostos recursos tanto pelos autores quanto pela requerida, passo à análise pormenorizada e individual de cada um.

Análise do recurso interposto por DEISIELE ROMOALDO MACHADO

Inicialmente, verifico que a recorrente aduz a necessidade de suspensão da ação, em decorrência da existência da ação criminal de nº 0003496-59.2021.8.08.0048, em tramite perante a 5ª Vara Criminal de Serra/ES, para apuração dos fatos.

Entretanto, entendo que não se faz necessária a suspensão processual. Isto porque, a responsabilidade civil não está vinculada à responsabilidade penal, salvo se, no âmbito penal, for reconhecida a inexistência material do fato ou a negativa de autoria. Diante disso, coaduno com o entendimento do juízo de piso, que bem destacou que
“as provas existentes nos autos não deixam dúvida quanto ao fato discutido na inicial, não havendo necessidade de se aguardar o fim de processo criminal”
.

Pretende a recorrente a reforma da sentença para que seja julgada improcedente a pretensão autoral, sob o argumento de que não há danos morais a serem reparados.

Insta dizer que, por força do art. 373, II do CPC é ônus da parte requerida comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo dos direitos autorais, o que não ocorreu no caso.

Através do lastro probatório dos presentes autos, verifico que restou suficientemente comprovado que a requerida, ora recorrente, enviou as mensagens com conteúdo ofensivo à honra dos autores, conforme documentos de ID. 2855173 a 2855176, situação esta que os submeteu ao risco de sofrerem uma agressão, por pessoas que eventualmente viessem a se revoltar com o que lhes foi imputado, conforme se extrai do depoimento da testemunha prestado em sede de audiência de instrução e julgamento (ID. 2855499), que assim narrou:

[...]
que os autores correram risco de vida em razão da imputação de crime supostamente realizado pela requerida
; que foi a autoridade policial quem informou que teria imputado a prática de crime aos autores; que não tem conhecimento de nenhum fato que desabone a conduta dos autores; [...]

Somado a isto, verifico, ainda, que, conforme demonstrado nas contrarrazões recursais, a própria requerida confessou, em sua retratação, que fez o que fez oi causa de uma briga entre sua mãe e sua irmã e os autores, por causa de um muro (fl. 8, ID. 2855512).

Portanto, não houve qualquer preocupação da parte requerida com a imagem, privacidade, tampouco com os direitos e garantias dos autores, constitucionalmente protegidos.

Cumpre salientar que, embora o direito à liberdade de expressão seja resguardado pela Constituição Federal, este não é absoluto, encontrando limites nos direitos individuais, os quais, igualmente, encontram guarida constitucional, sob pena de ofensa à tutela dos direitos da personalidade que, uma vez violados, ensejam a reparação civil.

São pressupostos da responsabilidade civil, com o consequente dever de indenizar, a existência concomitante de ação ou omissão ilícita (ato ilícito), a culpa e o dano causado à vítima, além do nexo de causalidade entre a conduta e o dano, nos moldes dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Ademais, a liberdade de expressão não é subterfúgio para que se ofenda a honra e moral de outrem, não podendo ser confundida com oportunidade para falar-se o que bem entender, de forma a insultar a respeitabilidade inata a todo ser humano.

Por conseguinte, a gravidade da conduta da recorrente, bem como a extensão dos danos, que não se resumiu a esfera privada das partes, não autoriza a redução do dano moral, que foi fixado em patamar justo, proporcional e adequado à reparação do dano, motivo pelo qual não há que se falar em reforma da sentença.

Análise do recurso interposto por JULIO CEZAR DE SOUZA BLAUDT e DEUZIANA ALVES DA SILVA

Como dito anteriormente, restam caracterizados os danos morais. Evidente é o transtorno suportado pelo autor, ora recorrente, em que a situação perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano. Protegendo a intimidade dos indivíduos, o texto constitucional salvaguardou os momentos íntimos de qualquer exibição e divulgação que faça cidadãos serem expostos ao constrangimento.

Art. 5º, X: são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.

O processo está cercado de provas (ID. 2855173) das ofensas sofridas pelos autores, decorrentes da postagem realizada pela parte requerida, que não merecem ser reproduzidas neste voto, somado ao risco de vida que correram, conforme mencionado anteriormente.

Todavia, entendo que merece ser mantido o
quantum
indenizatório arbitrado.

Sabe-se que ante à falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação. Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização.

Uma vez reconhecida a responsabilidade da requerida, entendo que a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada autor se mostra suficiente e em valor condizente com a gravidade da conduta da requerida, com sua capacidade econômica, bem como com a extensão dos danos experimentados pela parte autora, objetivando, assim, amenizar sua dor e sofrimento, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico.

Diante disso, mantenho a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO
do recurso inominado apresentado por
DEISIELE ROMOALDO MACHADO
, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno a recorrente em custas e honorários em 10% sobre o valor da condenação e ressalvo a cobrança em razão da gratuidade a que faz jus.

CONHEÇO
do recurso inominado apresentado por
JULIO CEZAR DE SOUZA BLAUDT e DEUZIANA ALVES DA SILVA
, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno o recorrente em custas e honorários em 10% sobre o valor da condenação e ressalvo a cobrança em razão da gratuidade a que fazem jus.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)